Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725468-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA KAPASSI CASTANHEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ADRIANA KAPASSI CASTANHEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do feito nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” – ID 161329704 dos autos n. 0701381-10.2022.8.07.0018. Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos: “I – ADRIANA KAPASSI CASTANHEIRA interpôs embargos declaratórios (ID 162312054) contra a decisão de ID 161329704, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa afirmando que a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos.” – ID 162737732 dos autos n. 0701381-10.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, a agravante alega que “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia”. - ID 48326188, p.3 Afirma que “a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169”. - ID 48326188, p.5. Sustenta que “o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil1, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, mostra-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado, discussão esta que tem mais importância acadêmica do que prática e que acaba por esvaziar o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88), ao retardar indevida e desarrazoadamente a entrega efetiva do bem da vida objeto da prestação jurisdicional”. - ID 48326188, p.7. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante. Com efeito, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora.” - ID 48326188, p.10. Por fim, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada nos termos acima postulados” - ID 48326188, pp.10/11. Preparo regular (IDs 48326189 e 48326190). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Como relatado, pela decisão de origem, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não há que se falar em suspensão, o processo deve prosseguir. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto da Reclamação e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento da Reclamação configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido.” (Acórdão 1670517, 07241211620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sublinhei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Ressalte-se que a referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. ( )” (Acórdão 1669459, 07193058820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sublinhei. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do curso do processo (autos n. 0701381-10.2022.8.07.0018). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora